Tribunal: STF
Processo: HC 246630
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ que manteve condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo interno não atendeu ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, combinado com o art. 3º do CPP.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido.